Tribunal: TJMT
Processo: 1012854-17.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012854-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 569.363.462-00 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2.

Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve queima de aparelhos elétricos.

3.

Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a energia que transpassa pelo medidor.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, defende que a sentença não abordou todas as provas constantes dos autos
“como se depreende dos documentos colacionados aos ids nº 118637839 e nº 118639501 (despesas pelo conserto de produtos queimados com as diversas quedas de energias, com recibos e notas fiscais); id nº 118637840 (áudio 01, primeiras reclamações); id nº 118639491 (áudio 02, continuações de reclamações); id nº 118639492 (áudio 03, demonstrando que o defeito continuava); id nº 118639493 (áudio 04, perduração do problema); id nº 118639495 (áudio 05, reclamações e protocolos, notificando que a oscilação na rede continuava); id nº 118639496 e id nº 118639499 (vídeos comprovando os fatos alegados), entre o ínterim de 12 a 16 de janeiro de 2023, matéria sequer impugnada pela recorrida, que apresentou defesa genérica, não observando a regra da impugnação específica, tornando-os incontroversos”.

Requer a condenação da empresa em indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012854-17.2023.8.11.0003

Polo Ativo

VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o recurso quanto à fundamentação de existência de oscilações na rede elétrica, aduzindo que lhe causaram danos de ordem moral e material.

Pois bem. Em detida análise, verifica-se que a pretensão recursal não se vinga.

Explico.

O vídeo juntado pela parte autora (id. 197235235), de medição da carga de energia que seria do atendimento do eletricista particular, este afirma que os fios estão misturados, inclusive dizendo “esse fio aqui eu não sei”, momento em que a autora afirma “esse é do coiso ali que eu te falei, é do portão esse fino aí” e ele finaliza dizendo “isso aí pode também estar afetando as coisas”.

Ao que tudo indica, a autora inseriu fiações do portão elétrico ligadas ao medidor que poderiam estar afetando a carga de energia, o que não pode ser atribuído à empresa concessionária.

Demais disso, como bem fundamentado pelo juízo de origem, em que pese tenha alegado oscilações entre os dias 30/01/2023 e 13/02/2023, somente informa protocolo da data de 13/02/2023, o que já descaracteriza a alegação inicial nesse ponto, somado à inexistência de laudo técnico a comprovar que houve queima dos aparelhos decorrentes das supostas oscilações.

Já a nota fiscal juntada no id. 197235229 é de instalação de câmeras e central de bateria e não de conserto, além das notas de informação de troca de placa de fonte serem anteriores aos fatos e os demais serem anteriores e se tratarem de compras de produtos (20/12/2022, 11/01/2023, 16/01/2023 e 18/01/2023) – id. 197235228.

Soma-se o fato de que não foi aberto processo administrativo9 de ressarcimento.

In casu,
pela análise dos documentos, as provas juntadas não apontam qualquer conduta indevida da empresa, ao contrário, muitos documentos são anteriores aos fatos, oriundos de instalação de aparelhos e não de conserto, além de evidências de que a carga de energia estava sendo afetada pelos fios inseridos pela própria parte autora.

É certo que a regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A PRODUÇÃO DE PERICIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – RECURSO PROVIDO.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o provimento do apelo com a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1015921-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora e a falha do serviço prestado pela ré, consistente na interrupção dos serviços essenciais de energia elétrica por longo período.

Nos presentes autos não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu.

Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da parte autora, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcimento pelos danos elétricos.

(N.U 1000039-74.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Mediante a fragilidade das provas juntadas, não há que se falar em falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DESPROVEJO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024